Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RESTITUIÇÃO DE BENS À VÍTIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, e afastadas as teses de insuficiência probatória, de atipicidade, de legítima defesa e de ausência de dolo, a sentença condenatória, pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é medida que se impõe.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, principalmente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial.

3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

4. Mantém-se a restituição dos bens e valores à vítima, pois o acusado não demonstrou a licitude da procedência do celular e da quantia acautelada, o que corrobora o fato de que fazem parte do acervo patrimonial da vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido.